Tribunal: TJMT
Processo: 1019540-63.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019540-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ENZO BRITO DE SOUZA - CPF: 061.663.841-81 (AGRAVANTE), HOJE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 77.948.461/0001-15 (AGRAVADO), HORA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 78.375.359/0001-30 (AGRAVADO), HOJE IMOVEIS FINANCIAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 17.467.136/0001-09 (AGRAVADO), HORA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 78.375.359/0002-11 (AGRAVADO), HORA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 78.375.359/0003-00 (AGRAVADO), ARNO DREHMER - CPF: 025.241.049-15 (AGRAVADO), ELMARI SIBA DREHMER - CPF: 258.672.889-00 (AGRAVADO), JOELMA BRITO DA SILVA - CPF: 011.559.221-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NIXON ALEXSANDRO FIORI - CPF: 018.107.599-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 134, § 3º, DO CPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO

DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A DEVEDORES ORIGINÁRIOS E ÀQUELES JÁ INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO.
POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 110 DO CJF.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a suspensão integral da execução, inclusive em relação aos devedores originários e empresas já incluídas no polo passivo, em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica implica a suspensão total da execução principal, inclusive em relação aos devedores originários ou àqueles já incluídos validamente no polo passivo.

III. Razões de decidir

3. A suspensão prevista no art. 134, § 3º, do CPC visa proteger direitos de terceiros eventualmente chamados ao polo passivo e não impede o prosseguimento da execução em face dos devedores originários ou daqueles cuja inclusão já tenha sido decidida.

4. A jurisprudência do TJMT e o Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF assentam que o incidente de desconsideração não suspende o processo de execução quanto aos devedores originários, cuja obrigação é autônoma e não depende do desfecho do incidente.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não implica suspensão da execução quanto aos devedores originários ou àqueles já validamente incluídos no polo passivo, restringindo-se apenas aos atos voltados à constrição patrimonial das pessoas físicas ou jurídicas cuja inclusão se pretende pelo incidente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 134, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1003056-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025, DJE 22.04.2025; TJMT, AI nº 1028309-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15.11.2024, DJE 15.11.2024.

Enunciado relevante citado: Enunciado nº 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Enzo Brito de Souza contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1005789-97.2025.8.11.0003, apensado à execução principal nº 0000087-08.2016.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para imediata inclusão patrimonial dos requeridos no incidente e determinou a suspensão do trâmite da execução principal até o julgamento definitivo do incidente, com fulcro no art. 134, § 3º, do CPC.

o Agravante alega que a suspensão integral da execução, inclusive em relação às partes já reconhecidas como responsáveis pela dívida, representa interpretação equivocada do art. 134, § 3º, do CPC, defendendo que tal suspensão não deve alcançar os executados originários nem empresas já incluídas no polo passivo por decisão anterior que reconheceu fraude à execução, como a Hoje Imóveis Financiamento e Serviços Ltda.

Sustenta que a decisão agravada afronta a jurisprudência do TJMT e o Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF, acarretando grave prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional e ao prosseguimento dos atos de constrição patrimonial.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 293630385).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 298908886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia neste agravo reside em saber se a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica implica, necessariamente, a suspensão total da execução principal, inclusive em relação aos devedores originários ou àqueles já incluídos validamente no polo passivo.

O art. 134 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Embora o § 3º do dispositivo preveja, em termos gerais, que a instauração do incidente suspenderá o processo, a interpretação sistemática e teleológica da norma conduz à conclusão de que tal suspensão deve se restringir apenas aos atos que possam atingir o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas que se pretende incluir no polo passivo, e não implica, automaticamente, paralisação da execução em relação aos devedores originários ou àqueles já integrados validamente ao processo.

Tal entendimento está consolidado no Enunciado nº 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, que estabelece que
“A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspende o andamento da execução ou do cumprimento de sentença em relação às partes já incluídas no polo passivo.”

No caso concreto, não há qualquer razão que justifique a paralisação da execução em relação aos devedores já reconhecidos como responsáveis pelo débito, pois a obrigação destes é autônoma e não depende do resultado do incidente, que visa apenas apurar eventual responsabilidade patrimonial de terceiros.

De igual forma, já decidiu esta eg. Corte:

“[...] A suspensão da execução prevista no art. 134, §3º, do CPC visa resguardar os direitos de terceiros eventualmente chamados a responder pelo débito e não se aplica automaticamente aos devedores originários, cuja obrigação é autônoma e não depende do resultado do incidente.

4. A jurisprudência dominante, amparada no Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil, admite o prosseguimento regular da execução contra os devedores primitivos, mesmo durante a tramitação do incidente.”

(N.U 1003056-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

“[...] A interpretação teleológica do citado art. 134, §3º, deve ser feita de modo a restringir a suspensão apenas aos atos que dependam da solução do incidente de desconsideração, possibilitando o prosseguimento da execução em relação aos devedores originais.

5. Isso porque, a finalidade da norma é evitar a penhora de bens de terceiros que ainda não tiveram oportunidade de apresentar sua defesa e não a paralisação completa da execução, alcançando até os atos praticados pelos devedores principais, cujas responsabilidades, a princípio, não são limitadas por qualquer resultado do incidente.

6. Nesse sentido, aplica-se o Enunciado n.º 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, que estabelece que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários.”

(N.U 1028309-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para afastar a suspensão da execução em relação aos devedores originários ou àqueles cuja inclusão no polo passivo já foi decidida, mantendo-se a suspensão apenas quanto aos atos dirigidos às pessoas físicas ou jurídicas que se pretende incluir por força do incidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025